Tribunal: TCU
Processo: 039.811/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Pampa, em desfavor da empresa Brasil Arquitetura Ltda., em razão de possível dano ao erário ocorrido nas obras do Centro de Interpretação do Pampa, localizado no município de Jaguarão/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fundação Universidade Federal do Pampa contra o Acórdão 2045/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Pampa, em desfavor da empresa Brasil Arquitetura Ltda., em razão de possível dano ao erário ocorrido nas obras do Centro de Interpretação do Pampa, localizado no município de Jaguarão/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade Federal do Pampa para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Pampa e à responsável.